Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA INDICAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE NO PRESENTE CASO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O AGRAVADO POSSUA BENS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O requerimento de nova intimação do executado para a indicação de bens à penhora, sem indícios da sua existência, se mostra inócua e contrária à duração razoável do processo e aos princípios que norteiam o procedimento de execução forçada.
2. É possível que o juiz determine medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC).
3. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que cumpridos os seguintes requisitos: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável (bens que podem ser penhorados); b) essas medidas atípicas sejam adotadas de modo subsidiário; c) a decisão judicial que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta; d) sejam observados o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade (STJ. 3a Turma. REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019). Hipótese em que a Agravante não demonstrou indícios de que o executado possua patrimônio expropriável.
4. Possibilidade de que a Agravante demonstre nos autos originários a existência de bens suficientes do Agravado para a satisfação do crédito e, consequentemente, sejam deferidas as medidas executivas atípicas, à luz das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.